Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706786-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDA: CHANNEL TECIDOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. BAIXA NO CADASTRO DA RFB. DISTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 CPC. INCLUSÃO DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 3. In casu, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, fazia-se necessário que a credora diligenciasse à Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres, com a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios, o que não foi feito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 3o e 110, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da pessoa jurídica já extinta, sem as diligências perante a Junta Comercial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJPR e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 3o e 110, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015